Tribunal: TJBA
Processo: 8001430-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001430-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO ALVES CAMPOS Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, NUBIA BULHOES SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. REJEIÇÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar Inativo objetivando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos, no percentual de 125%. A pretensão funda-se no princípio da paridade remuneratória, ante o desvirtuamento da natureza da CET para vantagem de caráter geral, paga indiscriminadamente a todos os militares da ativa, conforme comprovado por certidão da Polícia Militar. O Acórdão embargado concedeu a segurança, reconhecendo a generalidade da verba e determinando sua incorporação, após afastar as preliminares de decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída. O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração, suscitando a existência de Coisa Julgada material, sob a alegação de identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação pretérita julgada improcedente por prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se a tese de Coisa Julgada, não suscitada no momento processual oportuno, pode ser veiculada em Embargos de Declaração com nítido intento infringente; e (ii) saber se o presente Mandamus, fundamentado na paridade remuneratória e em fato novo (comprovação do caráter genérico da CET), configura reprodução idêntica de ação anterior, a ponto de ensejar a Coisa Julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou de questões preliminares já resolvidas, não se admitindo seu manejo com o exclusivo propósito de obter a alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes). Inexiste Coisa Julgada, porquanto a identidade processual exige a tríplice coincidência (partes, causa de pedir e pedido). A causa de pedir no presente Mandamus é diversa da anterior, assentando-se no direito à paridade em razão do caráter genérico da gratificação (comprovado por nova prova), e não meramente na integralidade ou base de cálculo da vantagem. A omissão administrativa na extensão da vantagem configura relação jurídica de trato sucessivo, cuja violação se renova mês a mês, afastando a prescrição do fundo de direito e, por conseguinte, a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre a prescrição reconhecida em lide anterior. Mantém-se hígido o entendimento de que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando paga indiscriminadamente a todos os servidores da ativa, adquire caráter geral, devendo ser estendida aos inativos sob pena de violação da paridade. IV. DISPOSITIVO Rejeição dos Embargos de Declaração, com manutenção integral do Acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001430-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FRANCISCO ALVES CAMPOS e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.